Tribunal: STF
Processo: ADI 4916
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.734/2012. PARTICIPAÇÃO EM PAGAMENTO DE ROYALTIES. § 1º DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE OU COMO TERCEIRO INTERESSADO. PROCESSO LIBERADO PARA PAUTA.  PROIBIÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO. 
Relatório 

1. Em 31.3.2026, o Presidente do Supremo Tribunal Federal incluiu a presente ação direta de inconstitucionalidade no calendário de julgamento deste Supremo Tribunal, agendado para 6.5.2026.

2. Em 14.4.2026, pela Petição STF n. 48.120/2026, o Deputado Federal Júlio César de Carvalho Lima requer seja “admitido o ingresso do Requerente, considerando-se o fato de que é Deputado Federal, como amicus curiae, ou, na hipótese de Vossa Excelência entender de forma diversa, por quaisquer motivos, como terceiro interessado” (doc. 104).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).

Na espécie em exame, esta ação direta de inconstitucionalidade foi pautada em 31.3.2026, e o requerimento de ingresso como amicus curiae foi apresentado apenas em 14.4.2026, portanto, extemporâneo. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO: INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (AO n. 2.660-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo. 4. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. 5. Agravo desprovido” (ADPF n. 449-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.6.2028).

4. Quanto ao requerimento de ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como terceiro interessado, dispõe-se, no art. 7º da Lei n. 9.868/1999, que “Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade”. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
“O art. 7º da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2º do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado” (ADI n. 5.774- ED-segundos, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.4.2020).

5. Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso do Deputado Federal Júlio César de Carvalho Lima nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae ou como terceiro interessado.

Publique-se. 

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora